Tribunal: TJMT
Processo: 0022390-72.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 22390-72.2011.811.0041.
Origem: TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido: JAIR DE SIQUEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. DESATENDIMENTO AO ARTIGO 373, I DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA.TERMO INICIAL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por JAIR DE SIQUEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho entabulado entre as partes e o recebimento de verbas rescisórias dele decorrentes quando de sua exoneração no ano de 2011.
3.É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do direito do Recorrido ao recebimento das verbas rescisórias em geral e/ou (i) legalidade dos contratos de trabalho por tempo determinado, visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acercada inexistência de direito do servidor ao adicional de insalubridade a partir do ano de 2006, bem como o índice de correção monetária aplicado na sentença condenatória.
4. Em relação ao adicional de insalubridade pleiteado merece ser afastada a condenação imposta, porquanto o Recorrente logrou comprovar que a partir do ano de 2006 ocorreu a regulamentação do benefício, tendo sido colacionado nos autos laudo pericial que atesta a inexistência de atividade insalubre desenvolvida pelo servidor (ID 12345464 – P. 5-6) que sequer foi objeto de impugnação pelo demandante.
5. Ademais, sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, diante da alegação do Município de que o autor laborava em setor administrativo na policlínica e que não possuía contato permanente com pacientes que ali se tratavam, cabia ao Recorrido à comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, mormente no que tange a alegação de que possuía contato direto com agentes nocivos, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Demais disso, quando da oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, sequer postulou por qualquer outro meio de prova, permanecendo silente diante do chamado judicial (ID 12343989)
7. No que tange a correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
8.Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
9. Sentença parcialmente reformada.
10.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0022390-72.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JAIR DE SIQUEIRA - CPF: 531.706.791-04 (RECORRIDO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021